Tribunal: STF
Processo: ARE 1578814
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO E SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. QUESTÃO PROCESSUAL SOBRE MEDIDAS CAUTELARES, PROVIMENTOS LIMINARES OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO: SÚMULA N. 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FUNDO ESTADUAL DE APORTE À CELG (FUNAC). REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO. DISCUSSÃO SOBRE A SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. EXISTÊNCIA DE INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução mediante transferência dos valores diretamente à conta da exequente, afastando a aplicação do regime de precatórios. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



      2. A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento de sentença relativo a valores devidos pelo Estado de Goiás no âmbito do FUNAC deve observar o regime constitucional dos precatórios, mesmo diante de legislação estadual que institui regramento próprio para os pagamentos via fundo especial, cuja constitucionalidade se encontra submetida à arguição de inconstitucionalidade pendente de julgamento.



      III. RAZÕES DE DECIDIR



      3. O art. 932, III, do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso prejudicado, o que se aplica ao caso em razão da existência de ordem de suspensão determinada pelo Órgão Especial do TJGO em sede de arguição de inconstitucionalidade. 



    4. A controvérsia sobre a constitucionalidade da Lei Estadual nº 17.555/2012, com alterações da Lei nº 20.416/2016, que regulamenta os pagamentos via FUNAC, encontra-se sub judice no Incidente nº 5019226-18.2023.8.09.0051, cuja tramitação impõe a suspensão de todos os processos que discutam a validade do referido fundo e suas obrigações. 



    5. A decisão monocrática observa o dever de coerência e uniformização jurisprudencial, impedindo o prosseguimento de feitos cujo deslinde depende do julgamento do incidente de inconstitucionalidade. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo não conhecido por prejudicado. Determinado o sobrestamento do feito na origem. 



    Tese de julgamento: 



    1. A existência de incidente de arguição de inconstitucionalidade sobre norma estadual que institui regime especial de pagamento impede o conhecimento de recurso que discute matéria diretamente relacionada à sua validade. 



    2. O sobrestamento do processo de origem é medida necessária para assegurar a uniformidade e a segurança jurídica na apreciação de controvérsia submetida ao controle concentrado de constitucionalidade no âmbito do Tribunal de Justiça. 



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; CPC, arts. 932, III; RITJGO, art. 157” (fls. 7-8, e-doc. 6).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 11).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega que o Tribunal de origem teria contrariado o inc. IX do art. 93 e o art. 100 da Constituição da República. Argumenta que deve ser reformado o acórdão recorrido, “para determinar a submissão da condenação objeto do cumprimento de sentença ao regime constitucional de precatórios (CF, art. 100)” (fl. 17, e-doc. 13).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 19).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a matéria foi devidamente prequestionada no âmbito do e. TJGO” (fl. 5, e-doc. 21).



    Salienta ser “inviável aplicar no caso a Súmula 282 do e. STF, sendo de rigor o prosseguimento do Recurso Extraordinário a fim de que, em conformidade com o entendimento desse e. STF, seja reconhecido nulidade da coisa julgada” (fl. 6, e-doc. 21).



    Reforça que “deve o acórdão recorrido sofrer reforma por esse Pretório Excelso, para que seja imposta a observância da regra constitucional do art. 100 da CF no cumprimento de sentença” (fl. 4, e-doc. 21).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, “reformando-se o acórdão recorrido para determinar a submissão da condenação objeto do cumprimento de sentença ao regime constitucional de precatórios (CF, art. 100)” (fl. 14, e-doc. 21).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada referente à ausência de prequestionamento, por ter sido a matéria objeto do recurso extraordinário impugnada nos embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido, em conformidade com o disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil. 



    A superação desse óbice jurídico, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão do agravante.



    6. No acórdão recorrido, a Décima Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás não conheceu agravo de instrumento interposto pelo Estado agravante “contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia, Dr. Everton Pereira Santos, nos autos do Cumprimento de Sentença aviado pela Equatorial Energia Goiás e outro” (fl. 2, e-doc. 6), com os seguintes fundamentos:



    “Consoante dicção do art. 932, III, Código de Processo Civil, que permite ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, passo a decidir monocraticamente.



      Na vanguarda, observa-se que o presente Agravo de instrumento foi interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado de Goiás, determinando o prosseguimento da execução com a transferência de valores do FUNAC diretamente à conta da exequente. O agravante, por sua vez, sustenta a necessidade de observância do regime constitucional de precatórios. 



    A sistemática ora adotada encontra amparo na Lei nº 17.555/2012, com as alterações promovidas pela Lei nº 20.416/2016, a qual, por sua vez, é objeto de arguição de inconstitucionalidade, autuada sob o nº 5019226-18.2023.8.09.0051, em trâmite no Órgão Especial desta Corte, sob a relatoria do Desembargador Jeová Sardinha de Moraes. 



    O Exmo. Desembargador Relator do incidente de inconstitucionalidade determinou a suspensão de todos os processos que tratem do FUNAC — Fundo de Aporte à CELG Distribuição S/A e de suas respectivas obrigações, nos seguintes termos (mov. 121 – 5019226-18.2023.8.09.0051) (...).



    Portanto a suspensão do feito na origem, até deliberação final no incidente de arguição de inconstitucionalidade é medida impositiva. Outrossim, o julgamento final do incidente repercutirá necessariamente no prosseguimento do feito na origem, por força do art. 927 do CPC.



      Diante do exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, c/c o art. 157 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, DEIXO DE CONHECER do presente Agravo de Instrumento, porquanto PREJUDICADO. Consequentemente, em cumprimento da ordem proferida no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade de Lei nº 5019226-18.2023.8.09.0051, determino o sobrestamento do feito de origem (processo nº 5240296- 44.2022.8.09.0051), enquanto vigentes os efeitos da ordem daquela deliberação” (fls. 4-5, e-doc. 6).



    Ao rejeitar os embargos de declaração opostos pelo Estado agravante, o Tribunal de Justiça reafirmou que, “conforme assentado no acórdão embargado, a controvérsia sobre a constitucionalidade da Lei Estadual nº 17.555/2012, com alterações da Lei nº 20.416/2016, que regulamenta os pagamentos via FUNAC, encontra-se sub judice no Incidente nº 5019226-18.2023.8.09.0051, cuja tramitação impõe a suspensão de todos os processos que discutam a validade do referido fundo e suas obrigações”.



    O Tribunal de origem, ao não conhecer do agravo de instrumento e determinar o sobrestamento do processo, não decidiu questão de mérito. Além disso, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (fl. 3, e-doc. 6).



    Suspenso o processo, impede-se “o prosseguimento da execução nos termos do título executivo judicial, mediante transferência dos recursos do FUNAC para a conta movimento da Exequente” (fl. 3, e-doc. 6), até a conclusão do incidente de inconstitucionalidade instaurado naquele Tribunal.



    Analisados os fundamentos do acórdão recorrido, há que se considerar que, por não representarem pronunciamento definitivo, mas provisório sobre a controvérsia, as medidas judiciais proferidas pelo Tribunal de origem podem ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo, até mesmo pelo órgão que as deferiu, por isso precisam ser confirmadas ou revogadas na decisão de mérito da causa.



    A natureza precária e provisória do juízo proferido em liminar, antecipação de tutela, medidas cautelares ou em decisões interlocutórias, como na espécie, inviabiliza o recurso extraordinário. Pelas peças juntadas neste processo, não se demonstra a definitividade dos pronunciamentos judiciais nas instâncias ordinárias referentes às impugnações do cumprimento de sentença. 



    Somente com a decisão de mérito haverá pronunciamento definitivo, na instância específica, sobre as questões jurídicas apreciadas. 



    Na análise desta questão processual, este Supremo Tribunal assentou “não ser possível a interposição de recurso extraordinário contra decisão que concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela (Súmula 735/STF)”, para concluir que “a mesma lógica se aplica às decisões interlocutórias, já que não constituem decisão de única ou última instância, nem emitem pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia” (ARE n. 1.512.897-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 19.3.2025).



     Incide na espécie vertente a Súmula n. 735 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSAMENTO DE PRECATÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM LEVANTAMENTO DE VALOR RESIDUAL. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO: SÚMULA N. 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPUGNAÇÕES DE CÁLCULO DE VALOR RESIDUAL. MATÉRIA PROCESSUAL EM LIQUIDAÇÃO DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.497.703-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.8.2024).



    “Direito administrativo e previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Militar. Demissão ex officio. Decisão interlocutória. Incidência da súmula 735/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconsiderar a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não ser possível a interposição de recurso extraordinário contra decisão que concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela (Súmula 735/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.524.063-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 12.12.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Acórdão de concessão de medida liminar. Desbloqueio de cadastro do contribuinte. Recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Súmula nº 735/STF. 1. É pacífico, na Corte, o entendimento de que não cabe recurso extraordinário contra acórdão mediante o qual se concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula nº 735/STF. 2. Acórdão em harmonia com a jurisprudência do STF. 3. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve a fixação prévia de honorários advocatícios na causa. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa do art. 1.021, § 4º, do Novo CPC” (ARE n. 1.530.623-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º.4.2025).



    Sobre a aplicação da Súmula n. 735 à controvérsia do acórdão recorrido, que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, cite-se, por exemplo, a seguinte decisão:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO LIMINAR. DESCABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 735/STF. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COISA JULGADA. FATO NOVO. PERÍCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.286.525/MS, Relatora a Ministra Rosa Weber, decisão monocrática transitada em julgado. DJe 17.9.2020).



    Comprovado óbice jurídico impeditivo da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora